Tribunal: TJDFT
Processo: 0743780-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743780-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA BENEDITA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP contra decisão de ID 211117456, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709687-31.2023.8.07.0018 ajuizado por TEREZA BENEDITA DA COSTA em desfavor da ora agravante. No processo de origem, o juízo a quo rejeitou os embargos de declaração oposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP , nos seguintes termos: [...]Visa a parte executada/embargante, por meio de embargos declaratórios de id 207659638, a modificação da decisão de ID 205884752. Contrarrazões de id 209111049, apresentadas pela exequente/embargada, pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida decisão discorre pontualmente sobre os fundamentos necessários às questões suscitadas nos autos, de modo que não se justifica a irresignação combatida pelo recurso, não havendo quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Assinalo que a submissão da execução ao rito de precatórios decorreu da vinculação do signatário às decisões proferidas pelas instâncias superiores (ADPF 949-STF), o que não significa acolhimento parcial da impugnação, tampouco implica aceitação da tese nela defendida, o que denota impossibilidade de condenação dos exequentes em pagarem honorários advocatícios. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Id 209574134. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. À Contadoria conforme determinado na decisão embargada. Id 209845305. Descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, dando-lhe ciência. Int.( ID de origem 211117456) Nas razões recursais, a recorrente, inicialmente, apresenta uma síntese da demanda. Relata que se trata de cumprimento de sentença ajuizada pela ora agravada em desfavor da NOVACAP, objetivando o pagamento de valores indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta. Acrescenta que a NOVACAP impugnou a via eleita pela parte exequente, pois se trata de empresa que se equipara à Fazenda Pública, fazendo jus ao regime de precatório, conforme legislação e jurisprudência pertinentes. Isso atrai a incidência dos arts. 534 e seguintes do CPC, o que não fora observado pela parte. Menciona que a agravante opôs embargos de declaração para sanar omissão e erro material, pois foi julgada questão diferente da suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença. Na realidade, demonstrou-se a inadequação do rito processual, enquanto o douto juízo tratou de condições da ação e do cabimento da execução, matéria diversa. Argumenta que a agravada pleiteou o prosseguimento do feito nos moldes dos arts. 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Alega que os referidos dispositivos citados são parte do “Capítulo III - Do Cumprimento Definitivo da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa”, o qual faz referência ao início do cumprimento de sentença em que os envolvidos são particulares. Pontua que a presente demanda tem como polo passivo a ora agravante, que é uma empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. Isso significa que se trata de empresa que se submete ao mesmo regime de execução da Fazenda Pública, isto é, o regime de precatórios. A agravante sustenta que é patente a inadequação do rito processual eleito pela agravada, haja vista que, por se tratar de regime de precatório, o cumprimento da sentença deve ser deflagrado em conformidade com os arts. 534 e seguintes do Código de Processo Civil. Aduz que deve ser reconhecida a preliminar de inadequação do rito processual, a impugnação da agravante deve ser julgada procedente quanto ao ponto, e arbitrados os consequentes honorários de sucumbência a seu favor. Tece considerações acerca da concessão da antecipação da tutela recursal, para imediata sustação dos efeitos da decisão ora agravada, até a final decisão do presente agravo de instrumento. Por fim, requer, em suma: a concessão da antecipação da tutela recursal até o julgamento final do agravo de instrumento; e, no mérito, a agravante requer que seja provido o recurso, reconhecendo a inadequação do rito processual eleito e a violação dos dispositivos do Código de Processo Civil mencionados, com a consequente reforma da decisão. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Cinge-se a controvérsia recursal a inadequação do rito processual eleito, e a possibilidade de condenação em honorários advocatícios. Compulsando os autos, verifico que a parte agravante, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, suscitou a preliminar de inadequação do rito processual no ID 173590615, página 01, afirmando que deve se submeter ao mesmo regime de execução conferido à Fazenda Pública em geral, ou seja, o regime de precatório, e mencionando que o cumprimento da sentença deve ser requerido em conformidade com o artigo 534 e seguintes do Código de Processo Civil. Constato que, na decisão de ID 195483967, o juízo singular entendeu que o cumprimento de sentença deverá obedecer ao regime de precatórios, nos seguintes termos: Antes de apreciar as impugnações, passo a análise da petição de ID 193772759.Assiste razão à NOVACAP. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, portanto é uma empresa pública que presta serviço próprio de Estado em regime não concorrencial, desta forma não se trata de empresa pública que tenha como escopo a atividade econômica em regime de concorrência ou voltada ao lucro. Pelos motivos supracitados indefiro os pedidos da petição de ID 192814127. Portanto, o presente cumprimento de sentença deverá obedecer ao regime constitucional de precatórios (CF, arts. 2o; 100 e 167, VI). À secretaria, readeque-se o feito quanto à contagem de prazo e às demais prerrogativas da fazenda pública que devem ser aplicadas à NOVACAP. Na decisão de ID 205884752, o juízo rejeitou a preliminar suscitada pela NOVACAP, nos seguintes termos: Da impugnação da NOVACAP Inadequação da via eleita Ora, não há que se falar em inadequação da via eleita, vez que plenamente demonstrado o interesse processual consistente na persecução da exequente em receber os valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ou seja, a parte autora busca por meio de ação própria e adequada o recebimento de indenização decorrente de título judicial decorrente da exitosa ação de desapropriação, de modo que preenchidos se encontram os requisitos relativamente as condições da ação estabelecidos no art. 17 do Código de Processo Civil - o interesse e a leg itimidade, o que desnatura a alegada preliminar. Ademais, trata-se de título judicial transitado em julgado, pronto e apto à execução. Logo, não há que se falar em inadequação da via eleita. Desta forma, rejeito essa preliminar. Entretanto, conforme reiteradamente afirmado pelo signatário o levantamento de qualquer valor somente será possível após a elaboração do quadro de credores, porquanto se trata de execução coletiva. Em análise superficial dos autos de origem, própria deste momento processual, verifico que a agravante opôs embargos de declaração no ID 207659638, alegando que demonstrou a inadequação do rito processual. Contudo, o douto Juízo tratou de condições da ação e do cabimento da execução, matéria diversa. Por outro lado, a parte agravada apresentou as contrarrazões no ID 209111049. Sobreveio a decisão dos embargos de declaração no ID 211117456, na qual o recurso foi rejeitado, com o seguinte argumento: Assinalo que a submissão da execução ao rito de precatórios decorreu da vinculação do signatário às decisões proferidas pelas instâncias superiores (ADPF 949-STF), o que não significa acolhimento parcial da impugnação, tampouco implica aceitação da tese nela defendida, o que denota impossibilidade de condenação dos exequentes em pagarem honorários advocatícios. Como bem consignado pelo juízo singular à submissão da execução ao rito de precatórios decorreu da vinculação do signatário às decisões proferidas pelas instâncias superiores (ADPF 949-STF), o que não significa acolhimento parcial da impugnação, tampouco implica aceitação da tese nela defendida. Insta ressaltar que o art. 927, inciso I, do CPC, preconiza que os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Nesse contexto, evidencia-se que, em 04/09/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF n.o 949/DF, por unanimidade, julgou procedente o pedido “para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios”, restando o acórdão assim ementado: “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023)” [Grifou-se] Portanto, restou decidido com eficácia erga omnes e efeito vinculante que a parte executada NOVACAP, deve se submeter ao regime constitucional dos precatórios próprio da Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF/1988, inclusive com determinação expressa de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas. Por fim, anoto que acórdão transitou em julgado em 21/08/2024. Em idêntica direção já havia jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF. STF. APLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949/DF, de forma unânime, que se aplica à Novacap a sistemática constitucional dos precatórios. 2. Não se aplicam à Novacap as disposições inseridas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelecem que as empresas públicas se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 3. "O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023." (STF, ADPF 949/DF). 4. "Cuida-se, portanto, de empresa pública dependente, orçamentária e financeiramente, do Tesouro do Distrito Federal e da União, que atua na ordem econômica prestando serviço típico de Estado. Não há como supor caracterizada a lucratividade como intuito ou finalidade da Novacap. Nesse contexto, violam a sistemática de precatórios versada no art. 100 da Constituição Federal as decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio do patrimônio da empresa para pagamento de débitos da Novacap." (STF, ADPF 949/DF). 5. Diante do regime específico das pessoas jurídicas de direito público, ao qual deve ser submetida a Novacap, o cumprimento de sentença não deve prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sendo obrigatória a expedição de precatório. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023.)” (grifou-se) Em análise perfunctória, constato que não há inadequação do rito processual, e por esse motivo não há possibilidade de condenação dos exequentes arcarem com honorários advocatícios. A inadequação do rito processual ocorre quando uma ação judicial segue um procedimento ou rito inadequado, ou seja, quando o processo é conduzido com base em um conjunto de regras processuais que não são apropriadas para o tipo de ação ou para a natureza da questão discutida. Para mais, na decisão de ID 195483967 o juízo singular, já determinou a readequação do feito quanto à contagem de prazo e às demais prerrogativas da fazenda pública que devem ser aplicadas à NOVACAP. Logo, não há que se falar em inadequação processual. Desse modo, não verifico neste momento processual há probabilidade do provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Publique-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 17 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator